Tribunal: STF
Processo: AI 738460
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL N. 4.951/86. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário.



    2. O benefício previdenciário é regido pela legislação vigente à época da aquisição do direito à fruição deste. Precedentes: RE n. 606.449-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 09.03.2011 e RE n. 560.673-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 03.04.2009.



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. O titular do direito adquirido está protegido de futuras mudanças legislativas que regulam o ato pelo qual fez surgir seu direito.



    Remessa de Ofício provida, mantendo a sentença a quo”. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.